Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712914-72.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO VIEIRA RESENDE APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto por FABRICIO VIEIRA RESENDE, o que o faço no duplo efeito. Preclusão esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator